Tribunal: CARF
Processo: 13807.007833/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007833/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.172 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MARCELO CORADINI DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007833/2009-12
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007833/2009-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 07/10, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário 2004, por meio da qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
29.007,28 (vinte e nove mil, sete reais e vinte e oito centavos), sendo R$ 12.543,15
referentes ao imposto, R$ 9.407,36, à multa proporcional, e R$ 7.056,77, aos juros de
mora (calculados até 31/08/2009).
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08/09), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2004
8.651,46
75
Enquadramento legal: art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/43 e art. 4o, inciso V, da Lei
no 9.250/95; art. 11 da Lei no 9.532/97; arts. 73, 82 e § 1o do RIR/99; art. 61 da Medida
Provisória no 2.158-35.
1.1.2. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2004
36.960,00
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts.
73, 80 e 83 do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/06 juntamente com os documentos
de fls. 12/17, alegando que a glosa do valor de R$ 36.960,00 relativo às despesas
médicas não procede, tendo em vista que a exigência de apresentação de cheques,
ordens de pagamento, transferência,extratos bancários, bem como orçamentos, pedidos
de exames/tratamentos ou prescrição de receitas para comprovar as despesas médicas
relativas aos serviços prestados por Carlos Roberto de Oliveira e Gerontomed S/C Ltda
(no montante de R$ 32.000,00), é absolutamente indevida e ilegal, conforme a
legislação que menciona, tornando inexigível o crédito tributário ora reclamado.
Mesmo porque, conforme já salientado pelo impugnante em documento anexo, entregue
à impugnada em 07/08/2009, os valores descritos nos recibos foram pagos em espécie,
não havendo outros comprovantes além dos recibos entregues, valendo ainda ressaltar
que as despesas objetos dos recibos referem-se à tratamento psicológico, o que justifica
a ausência de exames, orçamentos, receitas.
Não obstante os recibos já comprovarem as despesas médicas efetuadas, o impugnante
junta declarações dos Drs. Carlos Roberto de Oliveira e Roberto Ciarcia, da Clínica
Gerontomed, confirmando os serviços profissionais prestados e justificando os valores
constantes dos recibos.
Assim, por ter o impugnante apresentado os recibos de despesas médicas tal como
determinado em lei, a dedução das mesmas é um direito que lhe assiste, sendo descabida
a exigência de elementos adicionais, mesmo porque esta exigência não se encontra
prescrita em lei, o que contraria o artigo 5o, II, da Constituição Federal.
Alega, ainda, que equivocou-se a fiscalização, pois os recibos apresentados do
beneficiário Gerontomed montam a R$ 17.000,00, e não a R$ 13.000,00, como
informado.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007833/2009-12

Quanto ás demais deduções, também são indevidas as referidas glosas, tendo em vista
que as despesas forma devidamente efetuadas pelo impugnante.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
DESPESAS MÉDICAS - Cabe ao sujeito passivo a comprovação, com documentação
idônea, da efetividade da despesa médica utilizada como dedução na declaração de
ajuste anual. A falta da comprovação permite o lançamento de oficio do imposto que
deixou de ser pago.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Despesas Médicas.
4. Em relação às despesas médicas, a legislação tributária concede ao contribuinte, por
ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos a este título incorridos durante o ano-calendário. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de
serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício:
Lei 9.250/95
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007833/2009-12

Art.8 - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. (g.n.)
4.1. Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, mesmo que presentes todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com nome e
assinatura do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser limitada
por todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação
fiscal. Vejamos o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de
despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o). (g.n).
4.2. Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo dúvida quanto
à idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este solicitar provas não só da
efetividade do pagamento mediante cópia de cheques nominativos e de extratos
bancários, mas também da efetividade dos serviços prestados pelos profissionais,
através de, por exemplo, laudos médicos. Tal procedimento é endossado por diversos
acórdãos do Conselho de Contribuintes, alguns dos quais transcritos a seguir:
“IRPF – DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS – A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados (Ac. 1o CC 102-44154/2000)
IRPF – DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)”
4.3. O total de despesas médicas deduzidas na Declaração de Ajuste Anual, no
montante de R$ 36.690,00, foi glosado pela autoridade fiscal, sendo que R$
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007833/2009-12

4.720,00 se referem a despesas com serviços usufruídos pela cônjuge do
contribuinte, que apresentou declaração em separado, em modelo simplificado, R$
240,00 se referem a despesas com serviços usufruídos por terceiro, não relacionado
como dependente pelo contribuinte, e R$ 32.000,00 se referem a despesas com
serviços usufruídos pelo próprio contribuinte, glosados pela falta da efetiva
comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços.
4.3.1. Em relação á glosa de R$ 4.960, 00, referente ás despesas médicas da cônjuge
e de pessoa não dependente, o contribuinte apenas alega que foram devidamente
efetuadas por ele, mas, como se referem a pessoas que declararam em separado,
em modelo simplificado, a dedução por ele pleiteada é incabível, pois todas as
deduções já se encontravam abrangidas no desconto padrão concedido, não mais
se podendo utilizar essa dedução pleiteada, conforme disposição da Lei no 9.250/95,
na redação então vigente:
Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado,
que consistirá em dedução de 20% (vinte por cento) do valor desses rendimentos,
limitada a R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), na Declaração de Ajuste Anual,
dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.(Redação dada
pela Lei no 10.451, de 10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
§ 1o O desconto simplificado a que se refere este artigo substitui todas as deduções
admitidas na legislação.
4.4. Em relação aos prestadores de serviços Carlos Roberto de Oliveira e Gerontomed
S/C Ltda, a autoridade fiscal lançadora glosou as despesas que, de acordo com sua
análise, não possuíam documentação hábil ou idônea que as comprovasse, sendo que na
impugnação são apresentados novamente os mesmos documentos já examinados pela
mesma, sem nenhum documento relativo aos pagamentos efetuados (cópias de cheques,
extratos bancários etc).
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este não a
faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente a base de cálculo tributável.
4.4.1. Por todos estes motivos, não basta a apresentação de mero recibo, sem vinculação
do pagamento ou da efetiva prestação do serviço, tendo o contribuinte que efetuar
provas complementares para ter sua dedução aceita pela autoridade fiscal.
Em tese, o recibo de despesa médica devidamente preenchido pelo beneficiário do
pagamento é, a priori, documento suficiente para comprovar gastos dedutíveis na
declaração de rendimentos. Entretanto, quando sobre a autenticidade do recibo pairam
dúvidas, isto é, se não há certeza que o recibo é autêntico ou se, mesmo autêntico, não
corresponde a pagamento de serviços prestados, sendo emitido de favor para que o
beneficiário possa deduzi-lo em sua declaração de rendimentos para se restituir de
antecipações do imposto de renda ou diminuir o saldo do imposto a pagar, a autoridade
fiscal há que se certificar por outros meios da idoneidade do documento.
Assim, as dúvidas suscitadas acerca da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados dão subsídios à fiscalização para exigir outros meios de provas subsidiárias.
No presente caso, foi solicitado ao interessado que comprovasse: a) - os efetivos
pagamentos, tais como cópias de cheques, de transferências bancárias (no caso de
pagamento em dinheiro), orçamentos, exames complementares etc.; b) – a prestação
efetiva do serviço, tais como laudo dos profissionais, prontuários médicos, guias de
internações, guias de procedimentos cirúrgicos, odontograma do tratamento dentário
etc.
4.4.2. O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando se
tributa um ato jurídico, está-se tributando, na verdade, o fato econômico que está por
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007833/2009-12

detrás dele. Não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica se o fenômeno
econômico não ficar provado.
Por outro lado, o Código de Processo Civil, art. 333, dispõe que ... “o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Conclui-se
que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
Assim sendo, quando formalmente intimado, é ônus do contribuinte provar que as
despesas (fatos econômicos) ocorreram, não sendo bastante apresentar apenas os
recibos, restringido sua prova à existência de fatos jurídicos, como já exposto.
No caso em pauta, o procedimento fiscal explicou ao contribuinte, com detalhes, vários
dos possíveis meios de prova da efetividade dos tratamentos e do pagamento das
despesas glosadas (Termo de Intimação Malha Fiscal, fls.18).
Quando os pagamentos são efetuados mediante a emissão de cheques nominais ou de
transferências bancárias, a comprovação é fácil. Mesmo nos casos de pagamentos
efetuados em dinheiro, como afirmado pelo impugnante, existe a possibilidade de o
contribuinte trazer aos autos elementos de prova. O interessado poderia demonstrar
disponibilidade em espécie na declaração de ajuste anual (DIRPF) ou apresentar
extratos bancários que evidenciassem os saques que deram origem às somas necessárias
aos dispêndios.
Não tendo o contribuinte carreado aos autos elementos de prova que demonstrassem,
inequivocamente, na sua totalidade, que os serviços profissionais foram prestados e que
os correspondentes pagamentos de honorários foram efetuados, mantém-se a glosa das
despesas médicas com Carlos Roberto de Oliveira, no valor de R$ 15.000,00, e
Gerontomed S/C Ltda, no valor de R$ 17.000,00.

Destaco, por fim, que nos autos constam apenas recibos e declarações dos
profissionais (fls. 20/21), informando que os valores foram recebidos em espécie.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado manteve este racional ao julgar improcedente a
impugnação de primeira instância, por entender que a autoridade lançadora não agiu com
arbitrariedade, mas em conformidade com a legislação de regência.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007833/2009-12

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007833/2009-12

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários
profissionais, cujas despesas foram glosadas; (ii) declarações desse profissional
reconhecendo a prestação de serviços em face do contribuinte, bem como seu pagamento e
valores; (iii) relatórios médicos, receituários e relatórios de avaliação; e (iv) extratos
bancários, com indicativo de saques, cujos valores são compatíveis com as datas dos
serviços prestados, bem como a palatabilidade do fluxo de caixa para tanto.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, os recibos, em conjunto com a declaração emitida pelo profissional são
exemplos claros e suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente,
para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou
imputação de fraude.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007833/2009-12

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais, não é razoável exigir do contribuinte, em
especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Conclusão

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar integralmente o crédito tributário ora
lançado.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 64
DF CARF MF
Original